Tribunal: TJDFT
Processo: 0727259-16.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
DESPACHO Nos termos dos artigos 10 c/c 933 do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes (BANCO PAN S.A, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL s.a. e BRB BANCO DE BRASILIA S.A) a se manifestarem no prazo de 05 (cinco dias), caso queiram, quanto à petição do apelado em ID 38500319. Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 31 de agosto de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102